Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de Declaração de Inexistência DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ILÍCITO. PRESSUPOSTO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, haja vista que a Ré/Apelada se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e o Autor/Apelante, ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. Registre-se, contudo, que o fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
3. Em que pese haver aventado falsidade ou adulteração do documento, o Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que não possuiria outras provas a serem produzidas.
4. Ausente comprovação de que a prestadora de serviços tenha agido de forma a extrapolar seu exercício regular de direito, não há que falar em ato ilícito indenizável.
5. Apelação conhecida e não provida.